Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701199-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO PEDRO DA SILVA IMPETRANTE: VINICIUS AZEVEDO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por VINÍCIUS AZEVEDO DE LIMA em favor de DIEGO PEDRO DA SILVA, visando a revogação de prisão preventiva. Não há pedido de concessão de liminar. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator